Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723136-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DENISE RODRIGUES BRAGA VIEIRA RECORRIDO: NELSON PUHL DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial apresentado no ID no 65308728, porquanto o mesmo recurso já havia sido interposto diretamente no Superior Tribunal de Justiça, operando-se a preclusão consumativa. Ademais, consoante entendimento do STJ, tal procedimento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de saneamento do vício. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.029, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial interposto diretamente no STJ, pois, conforme estabelecido pelo art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil de 2015, o ato deve ser realizado perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Essa ocorrência configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de saneamento do vício. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.099.077/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/5/2024). Desse modo, não há como acolher o pedido de reconsideração para receber o recurso interposto no STJ, tendo em vista a data de interposição naquele Sodalício, por se tratar de vício insanável. Considerando que a decisão que não conheceu o recurso especial interposto diretamente no STJ transitou em julgado no dia 4/11/2024 (ID no 65870807 – pág.18), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024